Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737347-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO DE ALMEIDA AGRAVADO: GOMES &amp; GOMES LTDA - ME, BENEDITO RENATO GOMES, PATRICIA MAIA GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODOLFO DE ALMEIDA contra decisão (Id. 107517483 dos autos no 0709067-62.2017.8.07.0007) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de GOMES &amp; GOMES LTDA – ME, BENEDITO RENATO GOMES e PATRICIA MAIA GOMES PEREIRA, indeferiu o pedido formulado pelo credor para desconto mensal de 30% dos rendimentos da devedora Patrícia. Em suas razões recursais, o agravante alega que foram realizadas pesquisas judiciais para a localização de bens em nome dos executados, tendo restado frutífera apenas a pesquisa INFOJUD, em que se obteve informação de que a agravada executada percebe remuneração em valores superiores aos do salário mínimo vigente, não havendo, portanto, justificativa para eximir-se de adimplir o débito. Aduz que deve haver a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário, considerando que não foram localizados outros bens penhoráveis dos devedores. Ressalta que a executada agravada percebe o salário líquido de aproximadamente R$6.672,92, razão pela qual é cabível a penhora incidente em percentual de 30% sobre a quantia, resguardando um mínimo existencial para o seu sustento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão recorrida, seja determinada a penhora mensal de 30% sobre os rendimentos da devedora Patrícia até a integral quitação do débito. Preparo nos Ids. 30906138 e 30906139. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do CPC, regulamenta o tema, nos seguintes termos: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Por sua vez, o parágrafo 2o do artigo acima transcrito prescreve o seguinte: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Além disso, devido ao grande número de casos sobre a assunto, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. Dessa forma, não se enquadrando a presente hipóteses em nenhuma das exceções previstas no parágrafo 2o, do artigo 833, inciso IV, do CPC, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora